Tribunal: CARF
Processo: 16561.720082/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720082/2014-09
ACÓRDÃO
3302-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
GIVAUDAN DO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, uma vez que o valor exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido
pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 9759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720082/2014-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto pela 4a Turma da DRJ07 contra o Acórdão
de no 107-005.577que julgou procedente a Impugnação apresentada em oposição aos Autos de
Infração (fls. 193/9008) lavrados para a cobrança de Imposto de Importação – II, no valor de R$
1.133.162,81; Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de R$ 364.279,82; Multa, no
valor de R$ 59.358,86; PIS, no valor de R$ 304.356,60; e COFINS, no valor de R$ 1.402.037,44
todos já acrescidos da multa de ofício de 75% e juros de mora. O referido crédito tributário
totaliza R$ 3.263.195,52.
O referido Acórdão restou assim ementado:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CABIMENTO
A falta de apresentação da descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
tributário caracteriza cerceamento do direito de ampla defesa e vício formal. É
nulo o auto de infração constituído em desacordo com o que determina a
legislação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como mencionado, diante da exoneração do crédito em valor superior ao limite de
alçada, previsto na Portaria MF no 63, de 3 de janeiro de 2017, houve Recurso de Ofício.
Às fls. 9739/9752, a contribuinte apresentou contrarrazões requerendo a
manutenção da decisão recorrida de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
No presente caso, o Recurso de Ofício foi apresentado, em razão da exoneração
pela DRJ da integralidade do crédito tributário lavrado.
Ocorre que, nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto o no 70.235/1972, bem como
da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, caberá Recurso de Ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), apenas quando a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais). Ressalta-se que, o referido limite de alçada, para fins de admissibilidade do
Fl. 9760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.767 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720082/2014-09
3
recurso, deve ser aquele vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme
disposto na Súmula CARF no 103.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento foi realizado para a cobrança de
crédito tributário correspondente à R$ 3.263.195,52 (fls. 02), valor inferior ao limite de alçada de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), vigente no presente momento.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, uma vez que o valor
exonerado é inferior ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17/01/2023.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 9761
DF CARF MF
Original